Tribunal: STF
Processo: RE 72417
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
COLETORES - VENCIMENTOS NAS SUBSTITUIÇÕES - (ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, ART. 72 E 119).
A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DO CARGO PELO - SUBSTITUTO, QUE O
EXERCEU POR MAIS DE 30 DIAS, SÓ TEM CABIMENTO NOS CARGOS ISOLADOS OU
FUNÇÕES GRATIFICADAS E POR DESIGNAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE
COMPETENTE.